Tribunal: TJMT
Processo: 1040561-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040561-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA FILOMENA DE ARRUDA - CPF: 314.470.581-00 (RECORRENTE), POLLYANA BERETTA PADILHA - CPF: 041.834.171-04 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), OSMAMBDE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 615.495.411-53 (RECORRENTE), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE JAZIGO – TESE DE DANOS EM LÁPIDE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – INSTALAÇÃO DE LÁPIDE ORNAMENTAL (COM FOTO) E EM MATERIAL SENSÍVEL (PORCELANA) – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INSTALAÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DO INDICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o consumidor quando desrespeita cláusula contratual e confecciona lápide em material diverso do indicado. Optando o consumidor por confeccionar lápide ornamental e em material sensível, não pode pretender imputar responsabilidade ao fornecedor por eventual depreciação, ainda mais em razão do longo lapso temporal decorrido.

O desrespeito aos termos e condições do contrato enseja o reconhecimento de culpa exclusiva dos promoventes, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste ato ilícito, pois não comprovada qualquer falha na prestação do serviço, em especial porque há “cláusula contratual específica sobre adereços, ornamentos, entre outros, descritos no item 11 do documento juntado no
id.48632428,
que indica a proibição de construção nos jazigos fora dos padrões estabelecidos”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, afasto as preliminares e com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é responsabilidade da administração do Cemitério, onde o falecido filho dos Recorrentes repousa pela eternidade, presta atendimento aos clientes que possui pedaço de terra sob seus cuidados”, bem como que “tem o dever legal de se comprometer em fazer a reparação do dano causado na placa do túmulo do falecido filho dos Recorrentes”, se tratando de responsabilidade objetiva.

Argumentaram que “arcam anualmente com a manutenção do jazigo e seus acessórios de seu amado filho e adquiriu uma lápide com os padrões condizentes e por pura negligencia da Recorrida a lapide fora quebrada”.

Sustentaram que fizeram pedido administrativo para a realização da troca da lápide, sem êxito, razão da presente ação.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de o contrato de cessão de jazigo perpétuo para sepultamento fora celebrado em 01.09.2008 e que o contrato prevê, na cláusula 11, a proibição de qualquer tipo de construção e lápide fora dos padrões adotados pelo cemitério, o que não fora observado pelos promoventes, que colocaram uma placa ornamental (com foto e porcelana) por sua conta e risco. Alegou que não produz, não encomenda e nem mesmo instala esse tipo de placa em razão da fragilidade do material (porcelana), tanto que apresentam orçamentos de terceiras empresas, não possuindo qualquer responsabilidade pelo evento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alegam os promoventes que, no dia22/02/2018, estiveram no Cemitério Parque Bom Jesus onde está sepultado o seu filho Raphael Gomes Arruda, em regular visita ao seu jazigo quando observaram que a “ponta” da placa de porcelana com suas fotos estava quebrada. Por isso, alegam que procuraram a administração do Cemitério para a devida reparação, pois pagam regularmente pela manutenção do jazigo, no entanto não houve atendimento.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste ato ilícito, pois não comprovada qualquer falha na prestação do serviço, em especial porque há “cláusula contratual específica sobre adereços, ornamentos, entre outros, descritos no item 11 do documento juntado no
id.48632428,
que indica a proibição de construção nos jazigos fora dos padrões estabelecidos”. Cito a íntegra da sentença proferida:

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

O cerne da questão é a análise sobre a eventual responsabilidade da reclamada nos cuidados de manutenção e reparação pelos danos causados ao objeto da lide.

Por força Constitucional, é nativa da sociedade o culto aos mortos e ao sentimento religioso, devendo ser assegurado pelo Estado. Por essa razão, ao tratar do assunto, devemos ater que embora o sentimento externado pela parte autora seja digno e enobreça os direitos à personalidade, os mesmos não podem ser confundidos com o excesso de responsabilização da reclamada, sem antes existir a demonstração mínima dos seus direitos invocados.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, observo que existe cláusula contratual específica sobre adereços, ornamentos, entre outros, descritos no item 11 do documento juntado no
id.48632428,
que indica a proibição de construção nos jazigos fora dos padrões estabelecidos,
in verbis:

11. Fica vedado ao CESSIONARIO qualquer tipo de construção em desacordo com o tipo de padrão estabelecido, principalmente na superfície do jazigo, pois o parque deverá conter exclusivamente? grama, lápide totalmente uniformes e padronizadas conforme o modelo adotado pela administração e só poderá fazer através da Cedente, com preço e condições a serem previamente acertados. Na parte do cemitério tipo tradicional caso o CESSIONARIO desejar efetuar qualquer tipo de modificação ou construir benfeitorias, colocação de qualquer inscrição ou ornamentação permitida, só poderá fazer através da cedente, com preço e condições a serem previamente acertadas.

Além disso, pela observância de que houve lapso razoável entre a instalação e a parcial perda do objeto, aproximadamente 10 anos, não havendo nos autos a data de fabricação da peça e por se tratar de objeto frágil, é de se asseverar a inexistência de falha na prestação de serviços enquanto dever de vigilância.

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importante frisar, que embora o artigo 6o, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial.

Assim, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço ou entregue o produto, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do fornecedor ou comerciante. Entendo que a reclamada se desincumbiu desse ônus, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Sendo assim, entendo que não houve falha na prestação de serviços da empresa ré, situação essa que inviabiliza a responsabilização da Reclamada pelo fatos trazidos ao conhecimento desse juízo.

Conquanto, a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou no presente caso.

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos.

Insurgem-se os promoventes, nos termos relatados acima, pois entendem que se trata de responsabilidade objetiva e falha na prestação do serviço.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, porquanto prolatada segundo as provas dos autos, não havendo reparo a ser feito, por se tratar de culpa exclusiva dos consumidores que, desrespeitando a cláusula 11 do contrato celebrado, optaram por conta e risco confeccionar lápide ornamental, com foto do falecido e em material sensível (porcelana), não podendo atribuir à parte promovida a responsabilidade pela deterioração do material, ainda mais quando comprovado que entre o sepultamento e a propositura da ação decorreram mais de 12 anos.

Ora, em primeiro lugar, não observaram os promoventes as regras contratuais para confecção da lápide, pois preferiram material ornamental, com fotografia e em material sensível (porcelana), diversamente do material padrão fornecido. Não comprovaram que foi a parte promovida quem comprovou, encomendou ou instalou tal material. Ao contrário, juntam orçamento de terceiros.

Dispõe a cláusula 11 do contrato celebrado entre as partes:

11. Fica vedado ao CESSIONARIO qualquer tipo de construção em desacordo com o tipo de padrão estabelecido, principalmente na superfície do jazigo, pois o parque deverá conter exclusivamente? grama, lápide totalmente uniformes e padronizadas conforme o modelo adotado pela administração e só poderá fazer através da Cedente, com preço e condições a serem previamente acertados. Na parte do cemitério tipo tradicional caso o CESSIONARIO desejar efetuar qualquer tipo de modificação ou construir benfeitorias, colocação de qualquer inscrição ou ornamentação permitida, só poderá fazer através da cedente, com preço e condições a serem previamente acertadas.

Outro aspecto a ser destacado é o longo lapso temporal decorrido entre a instalação da lápide (2008) e a propositura da ação (2020), não podendo os promoventes, diante da instalação de material diverso do previsto em contrato e sensível, pretender a responsabilização da parte promovida por deterioração de material não encomendado, produzido ou instalado.

O desrespeito aos termos e condições do contrato enseja o reconhecimento de culpa exclusiva dos promoventes, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022